Tribunal: TJDFT
Processo: 0727738-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA CRIANÇA. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE EVIDENCIEM SITUAÇÃO ATUAL DE RISCO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal proposta contra decisão judicial que revogou medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em favor de criança, diante de suspeita de prática de estupro de vulnerável por familiar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos concretos que justifiquem o restabelecimento das medidas protetivas de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O arquivamento do inquérito policial, homologado judicialmente, indica ausência de suporte mínimo para a deflagração de ação penal.
4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a manutenção de medidas protetivas de urgência em caso de arquivamento de inquérito policial exige a demonstração de grave situação atual de risco.
5. A mera apreensão subjetiva, desacompanhada de prova objetiva, não autoriza a imposição de restrições a direitos fundamentais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Reclamação julgada improcedente.

Tese de julgamento: "1. A revogação de medidas protetivas é juridicamente adequada quando não há risco atual à vítima. 2. O arquivamento do inquérito policial por ausência de justa causa impede a reimposição de medidas cautelares sem fato novo."

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.340/2006, art. 19, § 6o; Regimento Interno do TJDFT, art. 235.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2024314, 0714740-76.2025.8.07.0000, Rel. Cruz Macedo, j. 17/07/2025.
TJDFT, Acórdão 2011548, 0717478-37.2025.8.07.0000, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, j. 18/06/2025.